Tribunal: STF
Processo: ARE 1209956
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Trata-se de Petição 9445/2020 (eDOC 24) em que as partes agravantes manifestam oposição ao julgamento virtual do agravo interno, a fim de possibilitar que os respectivos patronos acompanhem, em sessão de julgamento presencial regular, o debate sobre a questão.
    Reiteram argumentação no tocante à identidade entre o Tema 685 da sistemática da repercussão geral e a matéria ora apreciada, sustentando a necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do leading case. 
    Saliento, de antemão, que na sistemática anterior, onde as listas eram apresentadas na Turma, o pedido de destaque visava dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, entretanto, a decisão recorrida e a proposta de voto, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os integrantes da Turma, no próprio ambiente virtual. Assim, entendo que somente excepcionalmente se justifica o destaque da matéria.
    Nesse sentido, em que pese a relevância dos argumentos apresentados, tem-se que as razões expendidas pelas recorrentes foram devidamente enfrentadas, tanto na decisão monocrática (eDOC 16) quanto no voto proposto, não se tratando de matéria inédita. 
    Assim, compartilhando do entendimento do Min. Roberto Barroso (ARE 960453 ED, ARE 930732, RE 899753, ARE 960453, ARE 1088641) e do Min. Alexandre de Moraes (ARE 929023, ARE 881049, 1177431, 1139063), reitero a ausência de identidade entre o Tema 685 da sistemática da repercussão geral e a matéria ora apreciada.
    Ante o exposto, tenho por justificada a inclusão do feito no Plenário Virtual e prescindível a sustentação oral da recorrida ao que indefiro o pedido de destaque e sustentação oral.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente